Tribunal: TJDFT
Processo: 0014709-11.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ANTERIOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADO DO MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE JUSTIFICAM O EXAME DA QUALIFICADORA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Este colegiado examinou em recurso em sentido estrito anterior as teses de impronúncia e de exclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo descabido nova análise das mesmas questões. Assim, não deve o recurso ser conhecido quanto às referidas matérias.
2. O pedido de absolvição sumária refere-se a matéria preclusa, uma vez que a Defesa deixou de sustentá-la no primeiro recurso em sentido estrito.
3. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. Na hipótese dos autos, as provas colhidas sob o crivo do contraditório não permitem excluir a qualificadora do motivo torpe, de modo que a tese defensiva deve ser analisada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, mantida a pronúncia do recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.